Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR E AS DEMAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023)
4. No que concerne ao crime continuado (CP, art. 71), adota-se a teoria objetivo-subjetiva, de modo que é necessário que se reconheça, além da similitude de lugar, tempo e modo, a unidade de desígnios.
4.1. “Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 21/5/2018)
4.2. Deve ser afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a aplicação do concurso material quando, a despeito de os fatos haverem ocorrido no mesmo lugar e de modo semelhante, ficou caracterizada sua habitualidade criminosa, circunstância que afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não ocorreram por sucessão circunstancial.
5. Recurso conhecido e desprovido.